Tribunal: TJMT
Processo: 25993-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0025993-98.2019.811.0001

Origem: Se gundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): CAPITAL DOS COLCHOES COMERCIO LTDA ME
Recorrido(s): INES ALVES DA SILVA
Juiz Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 18/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROTESTO
CARTORÁRIO – DÉBITO QUITADO ANTES DO PROTESTO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é
objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência
da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em
cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é
presumido e não carece de prova da existência do dano para
surgir a obrigação de indenizar.
O montante fixado a título de indenização por danos morais deve
servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita,
razão pela qual a quantia estabelecida na sentença deva ser
mantida.
Recurso conhecido e improvido.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta, Recurso Inominado interposto face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos
iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:
Ante o exposto, julgo procedente a pretensão
contida na inicial para o fim de DECLARAR a
inexistência de débito da parte autora com a 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

parte ré referente à dívida discutida nos autos, e
ainda, a título de danos morais, CONDENO a
empresa ré ao pagamento à parte autora da
importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta
data e juros de mora de 1% a.m., conforme
disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art.
161, § 1o do CTN, contados da citação, e o faço, com
resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487,
I, do Código de Processo Civil.
CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA NA MOV. 18 E
ainda DETERMINO que a parte reclamada forneça à
parte autora, se assim já não o fez, a devida carta de
anuência, para que a reclamante possa realizar o
cancelamento do protesto indevido objeto desta
lide, nos termos do artigo 2o, da Lei no 6690/79.
Sem custas processuais e honorários advocatícios
(art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de
reforma da sentença, argumentando que não perpetrou qualquer conduta ilícita que
pudesse causar qualquer dano à Recorrida, posto que a Recorrida não comprovou
abalo moral sofrido, sendo indevido dano moral. Requer a improcedência da ação.
Na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do valor arbitrado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da
sentença.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares;

A parte Recorrente alega que o protesto realizado pela parte
demandada, junto ao 4o Ofício de Cuiabá, no valor de R$ 233,31 (duzentos e trinta
e três reais e trinta e um centavos), vencida em 02/06/2015, é indevido, pois
realizou o pagamento, datado em 02/06/2015.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante não
possuiu dívida com reclamado referente à compra em questão, pois efetuou o
pagamento da dívida no dia 02/06/2015, contudo seu nome foi protestado
indevidamente perante o 4o Serviço Notarial de Cuiabá/MT. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Em que pese as argumentações pelo Reclamado em sede
recursal que os documentos encartados aos autos demonstram que o protesto do
débito é relativo ao boleto (106/D) e o comprovante de pagamento é do boleto
(106/C), sendo parcelas divergentes de uma mesma compra, tal alegação não
prospera, pois a data de vencimento do boleto e valor pago pelo Reclamante é o
mesmo indicado no protesto. Vejam:

O dano experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai
pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a
constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples
verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, escorreita a
sentença que reconhece o dano moral.

O valor da indenização mostra-se dentro dos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando-se ainda em conta o valor do protesto
de R$ 233, 31 (duzentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), de onde, o valor
de indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado.
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterados os termos da
sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o
recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários
advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos
moldes da sentença, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator